Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715251-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o Agravado GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA, na pessoa de seus advogados, conforme informado às fl. 5 ID 18913745. Publique-se. Brasília – DF, 5 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator